Tribunal: STF
Processo: ARE 779236
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAGISTRADOS. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA PROMOVIDA PELA EC N. 20/1998. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 3.308. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - JUIZ FEDERAL - APOSENTADORIA - EC 20/98 - ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LOMAN AFASTADA - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 1. A Emenda Constitucional n. 20 de 15.12.98 introduziu nova sistemática para aposentadoria combinando período de contribuição e idade. 2. Não assiste ao autor o direito de aposentar-se, aos 48 anos de idade, apenas com o preenchimento do cômputo do tempo de serviço de 30 anos, previsto no art. 74 da LOMAN. 3. A regra geral, a todos imposta, inclusive aos magistrados, consagrada na jurisprudência pátria é a de que inexiste direito adquirido a regime jurídico. 4. Apelação não provida” (fl. 238, vol. 1).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 251, vol. 1).



    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º e o inc. III do § 4º do art. 60, o inc. III do art. 95 e a al. b do inc. II do art. 96 da Constituição da República, ao argumento de que “a Emenda Constitucional nº 20, por conter expressões e dispositivos aprovados pela Câmara Federal, mas não referendados pelo Senado, violou abertamente, o processo legislativo previsto na Constituição” (fl. 268, vol. 1).



    Afirma que, “ao atribuir critérios para a aposentadoria dos servidores comuns à Magistratura, está a Emenda nº 20/98 tendenciando à abolição do princípio da separação dos poderes, devendo, também por este motivo ser declarada a sua inconstitucionalidade, no que se refere à alteração da redação do inciso VI do art. 97 da CF/88” (fl. 268, vol. 1).



    Sustenta que “a magistratura enseja Estatuto próprio (artigo 93 - caput - CF/88) não sujeito a normas subsidiárias extraídas de estatuto do funcionalismo, quaisquer que sejam” (fl. 273, vol. 1).



    Assevera que, “aumentando o lapso temporal para a aposentadoria do Autor, seja por contribuição, ou por idade, existe redutibilidade de subsídio e consequentemente ofensa ao dispositivo Constitucional anotado” (fl. 274, vol. 1).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (fl. 14, vol. 2).



    O agravante sustenta a “inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 20/98, por ofensa ao Artigo 60, parágrafo 2º, da Constituição Federal” (fl. 2, vol. 2).



    Pede que “o agravo seja conhecido, para dar provimento ao recurso, para que em consequência, seja dado seguimento ao Recurso Especial, como medida de direito” (fl. 27, vol. 2).



    4. Em 13.10.2015, o então Relator deste processo, Ministro Dias Toffoli, determinou o sobrestamento do processo nos seguintes termos:



    “Verifico que a matéria versada no presente recurso é objeto de análise da ADI nº 3.308/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, na qual se argui a inconstitucionalidade do artigo 1º da Emenda Constitucional nº 20/98, na parte que alterou a redação do artigo 93, inciso VI, da Constituição Federal, e dos §§ 2º e 3º do artigo 2º da Emenda Constitucional nº 41/03. Como o julgamento da mencionada ação poderá refletir no deslinde deste feito, determino o sobrestamento do processo até a apreciação da referida ação direta de inconstitucionalidade pelo Plenário desta Corte, devendo os autos permanecerem na Secretaria Judiciária até conclusão do julgamento” (vol. 3).



    Em 7.6.2019, os autos vieram-me conclusos pela substituição do Relator (art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Em 11.6.2019, mantive o sobrestamento dos autos, pela pendência do julgamento da ADI n. 3.308/DF, e determinei a devolução dos autos à Secretaria Judiciária (vol. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Analiso as questões suscitadas pelo apelante. I. Da plena aplicabilidade do art. 74 da LOMAN. O art. 74 da LC n. 35 de 14.03.1979 (LOMAN) previa a possibilidade de o magistrado aposentar-se, facultativamente, após trinta anos de serviço público, verbis: (...) Ocorre que a EC n. 20 de 15.12.98 introduziu nova sistemática para aposentadoria na Administração Pública, combinando período de contribuição e idade. Evidente a derrogação parcial do dispositivo em comento, vez que não mais se admite na ordem constitucional vigente a concessão de aposentadoria apenas com preenchimento do cômputo do tempo de serviço. II. Da inconstitucionalidade da EC n. 20/98, por ofensa ao § 2º do art. 60 da CF/88. Sustenta o autor, que a Emenda Constitucional n. 20/98 padece de vício formal, por não ter sido aprovada em dois turnos em ambas as casas do Congresso Nacional. Ocorre que tal afirmativa, até o presente momento, não foi declarada pela Corte Suprema, a quem cabe a verificação da compatibilidade de lei ou ato normativo à Constituição Federal e, por meio do controle concentrado, extirpá-los do ordenamento jurídico. Além do mais, o autor não demonstrou quais dispositivos e expressões foram aprovados pela Câmara dos Deputados, sem passar pelo Senado Federal, de forma que se torna inviável a apreciação de pedido de declaração de inconstitucionalidade incider tantum. III. Da ofensa ao artigo 60, § 4º, III da CF/88. Não prospera, da mesma forma, a alegação do autor de que a EC n. 20/98 aboliu ‘direitos e garantias fundamentais’, ao modificar as regras para aposentadoria dos magistrados previstas na LOMAN. A regra geral, a todos imposta, inclusive aos magistrados, consagrada na jurisprudência pátria, é a de que inexiste direito adquirido a regime jurídico. (...) IV. Da ausência de auto-aplicabilidade do art. 93 da CF/88. Dispõe o art. 93 da CF/88, que ‘Lai complementar, de iniciativa do supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios’, entre eles o de que ‘a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40’. Não procede afirmativa do autor de que se faz necessária a regulamentação por norma infraconstitucional, pois os preceitos atinentes à aposentadoria dos magistrados já estão expressamente regulados no próprio texto constitucional e possuem eficácia imediata, com vigência desde a promulgação da EC n. 20/98. (...) VI. Da ofensa ao art. 96, II, ‘b’ - reserva constitucional. Tal alegação já foi apreciada no item IV, posto que a aposentadoria dos magistrados foi regulada pela própria Constituição Federal, descabendo a alegação de necessidade de Lei Complementar de iniciativa do STF. VII. Da ofensa ao art. 95, III - irredutibilidade de subsídio. A alteração das regras de aposentadoria não implicou na redução de subsídio e, como já afirmado no item III, inexiste direito adquirido a regime jurídico” (fls. 234-235, vol. 1). 



    Sobre a matéria, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n 3.308 este Supremo Tribunal Federal assentou “inexisti[r] vício formal ou material, entend[endo] pela constitucionalidade do art. 1º da EC 20/1998 e dos §§ 2º e 3º do art. 2º da EC 41/2003”. Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.308, 3.363, 3.998, 4.802 e 4.803. LEGITIMIDADE ATIVA DA AJUFE E ANAMATRA. SUBMISSÃO DOS MAGISTRADOS AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COMUM AOS SERVIDORES PÚBLICOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 e 41/2003. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. A GARANTIA DA VITALICIEDADE ESTÁ ADSTRITA À TAXATIVIDADE DAS HIPÓTESES DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PRECEDENTE DA AO 2.330, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Sessão Virtual de 27.9.2019 a 3.10.2019. AÇÕES JULGADAS IMPROCEDENTES” (DJe 31.5.2023).



    É de se anotar que a constitucionalidade da Emenda Constitucional n. 20/1998 foi objeto de análise pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento da AO n. 2.330, relator o Ministro Gilmar Mendes, tendo-se concluído inexistência de ofensa ao § 2º do art. 60 da Constituição Federal na espécie. Tem-se na ementa desse julgado: 



    “Agravo interno na ação originária. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Possibilidade de julgamento monocrático da demanda. Inteligência do art. 21, § 1º, do RISTF. Princípio da colegialidade respeitado. 4. Pedido de sustentação oral. Inadmissibilidade no agravo interno. Hipóteses taxativas previstas no art. 937 do CPC. 5. Interesse peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição). 6. Alegação de inconstitucionalidade da EC 20/1998. Violação ao art. 60, § 2º, da CF e aos arts. 314, II, e 363 do RISF. Inocorrência. 7. Excesso do Poder Legislativo. Desvio de finalidade. Afronta ao art. 37, caput, CF. Inexistência. 8. Aposentadoria especial. Magistratura como atividade de risco. Ausência de periculosidade inerente ao exercício do cargo. 9. Agravo interno não provido. 10. Votação, caso unânime, multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4º do art. 1.021 do CPC). 11. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (DJe 17.10.2019).



    No presente caso, ao concluir pela aplicação das regras estabelecidas pela Emenda Constitucional n. 20/1998 para a concessão da aposentadoria requerida, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    7. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem harmoniza-se também com o entendimento no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico previdenciário. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o precedente firmado no julgamento da ADI 4.420 não confere direito adquirido a regime previdenciário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.393.900-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEIS NS. 10.394/1970 E 13.549/2009. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM AS ADIs NS. 4.429 E 4.291. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.250.245-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora